Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727897-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO RODRIGUES MORINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por PEDRO RODRIGUES MORINS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0706457-15.2022.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “O autor informa que o Tribunal de Justiça julgou e negou provimento ao Agravo de Instrumento 0734502-15.2024.8.07.0000 e requer o prosseguimento do feito. Contudo, verifica-se que não houve o trânsito em julgado do recurso, portanto passívo de modificação pelas instâncias superiores, conforme rotineiras ocorrências. Diante do exposto, indefiro o pedido. Aguarda-se o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0734502-15.2024.8.07.0000. Ocorrendo e mantido o acórdão, cumpra-se a decisão de ID 202679905.” (ID 233872280, origem) Embargos de declaração opostos por PEDRO RODRIGUES MORINS rejeitados (ID 239307986). Nas razões recursais, o agravante alega que “o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art.5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88 e 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contida no art. 5o, caput, da CF.” (ID 73824055, p. 4) Afirma que o juízo de origem deveria “ter determinado a remessa dos autos a d. contadoria e posteriormente determinar a expedição dos requisitórios de pagamento, tendo em vista julgamento de mérito do AGI no 0734502-15.2024.8.07.0000” (ID 73824055, pp. 4-5) Diz que “a certificação do direito pleiteado pelo manto da coisa julgada formada no processo de conhecimento, aliado à rejeição dos embargos do devedor ou da impugnação ao cumprimento de sentença, reduz consideravelmente as chances dos recursos interpostos pelo devedor serem acolhidos, sendo possível, num juízo de concordância prática dos valores constitucionais envolvidos, dar prevalência ao primeiro em detrimento do segundo.” (ID 73824055, p. 5) Sustenta que “em caso de eventuais recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente, conforme será explicitado abaixo, não havendo, assim, falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao Erário” (ID 73824055, p. 5). Aduz: “Desse modo, não se vislumbra razão de fato e de direito que impeça a regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento, solução esta que preserva e compatibiliza a essência destes importantes valores constitucionais, pois é pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio ( ). ( ) Logo, não havendo nada que justifique a suspensão da execução em face dos recursos a serem manejados pelo executado, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento” (ID 73824055, pp. 6-7) Alega: “Ademais, à guisa de argumentação, não há falar em qualquer prejuízo a economia processual. A uma, porque se trata de um princípio metajurídico, que não encontra previsão legal em nenhuma norma jurídica em vigor, não podendo, assim, derrogar o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). A duas, porquanto mesmo que se entenda que o princípio da economia processual teria natureza jurídica e estaria previsto nos arts. 37, caput e 70, ambos da CF/88, não pode ele servir como fundamento para a negativa da própria prestação jurisdicional e da entrega do bem da vida à parte que a ele faz jus, após o reconhecimento da procedência da pretensão deduzida pelo ex adverso, encontrando tal princípio e o chamado consequencialismo jurídico limites claros na lei, a qual, conforme visto, permite o prosseguimento em definitivo da execução/cumprimento de sentença, com a prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Mas caso não seja este o entendimento, o que se admite apenas para argumentar, não merece guarida o entendimento do juízo fazendário, uma vez que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária’” (ID 73824055, pp. 10-11) Afirma que “ainda que se entenda que não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, há que se ressaltar que mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública e sem sacrifício da segurança jurídica, eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC.” (ID 73824055, p. 12) Diz que “não se pode alegar que o trânsito em julgado da decisão seria uma prejudicial externa para os fins previstos no ofendido art. 313, V, “a”, do CPC. Isto porque, não há falar em sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.” (ID 73824055, p. 17) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduzem: “Assentada a plausibilidade do direito invocado e caracterizado o erro de procedimento e, também, a afronta à autoridade de decisão judicial desse Tribunal, cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação ao Agravante. Com efeito, é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o Agravado, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora. Doutro lado, não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que o (a)(s) Agravante é servidor(a) público(a) estatutário(a) e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento nos art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Portanto, requer que seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei.” (ID 73824055, pp. 18-19) Por fim, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total homologado, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso, remetendo-se imediatamente os autos à d. contadoria judicial e, posteriormente, expedindo-se as competentes requisições de pagamento independente do trânsito em julgado do AGI 0734502-15.2024.8.07.0000” (ID 73824055, p. 19) Preparo recolhido (ID 73826461). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo ativo vindicado. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença oriundo do título executivo formado nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF (autos no 32159/1997 – 0039026-41.1997.8.07.0001), relativa ao benefício alimentação devido aos servidores públicos distritais. Pela decisão agravada, foi determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do AGI 0734502-15.2024.8.07.0000 (ID 233872280, origem). Consoante relatado, o agravante PEDRO RODRIGUES MORINS se insurge contra a decisão alegando, em síntese, que “a certificação do direito pleiteado pelo manto da coisa julgada formada no processo de conhecimento, aliado à rejeição dos embargos do devedor ou da impugnação ao cumprimento de sentença, reduz consideravelmente as chances dos recursos interpostos pelo devedor serem acolhidos, sendo possível, num juízo de concordância prática dos valores constitucionais envolvidos, dar prevalência ao primeiro em detrimento do segundo.” (ID 73824055, p. 5). E requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para “para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total homologado, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso, remetendo-se imediatamente os autos à d. contadoria judicial e, posteriormente, expedindo-se as competentes requisições de pagamento independente do trânsito em julgado do AGI 0734502-15.2024.8.07.0000” (ID 73824055, p. 19). No caso, o AGI 0734502-15.2024.8.07.0000 foi interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado/agravado) contra decisão pela qual determinado o retorno dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo dos valores devidos “observando a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até o momento.” (ID 202679905, origem). Pelo Acórdão no 1935680, foi negado provimento ao AGI 0734502-15.2024.8.07.0000. Eis a ementa de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples. 2. Não há que se falar em bis in idem ou cumulação de índices, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1935680, 0734502-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) Contra o referido acórdão, DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração, que não foram providos (Acórdão 1972945, relatoria da Desembargadora Ana Cantarino – ID 69363174, autos no 0734502-15.2024.8.07.0000). E interpôs Recurso Extraordinário (ID 70393486, autos no 0734502-15.2024.8.07.0000). Pela decisão de ID 72745099 (autos no 0734502-15.2024.8.07.0000), restou determinada a suspensão do Recurso Extraordinário em razão do Tema 1.349. Veja-se: “Considerando a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.516.074/TO (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/202”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se.” (ID 70393486, autos no 0734502-15.2024.8.07.0000) Pois bem. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no RE 1.205.530 (Tema 28) no sentido de que é possível a expedição de requisitório para pagamento de parcela incontroversa. Veja-se: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Referida tese está de acordo com o art. 535, § 4o do CPC, que assim dispõe: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento” No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Afastada, ao menos por ora, a preliminar de inexigibilidade do título judicial, e remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, o acórdão embargado contém fundamentação apta a evidenciar que, a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. ( ) 4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt na ExeMS n. 20.598/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 14/3/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO REVISIONAL DA PORTARIA ANISTIADORA COM BASE NA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANISTIADO POLÍTICO FALECIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE TODAS AS INTERESSADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL AFASTADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. AGRAVO IMPROVIDO. ( ). 2. Em consequência, remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, tem-se que a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno improvido (AgInt na ExeMS n. 11.238/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021.) Assim, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, o valor apontado pela Fazenda Pública como devido em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC (“Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”). No caso, DISTRITO FEDERAL apontou como valor devido a quantia de R$ R$ 8.713,28 (oito mil, setecentos e treze reais e vinte e oito centavos) (planilha - ID 131399008, origem). Acrescento apenas que, cabível o pagamento da parte incontroversa, para fixação do regime de pagamento (precatórios ou RPV), deve ser considerado o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). Assim, satisfeito o requisito probabilidade do direito do agravante. Igualmente se pode antever o risco de dano ao exequente/agravante diante da possibilidade de indevida suspensão do feito, com prejuízo à duração razoável do processo. Forte em tais argumentos, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença para a expedição de requisitório da parcela incontroversa. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora